Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE CELULAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença da 2a Vara Criminal de Ceilândia que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, caput e § 2o, do Código Penal, à pena de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. A denúncia imputou ao apelante a subtração de um telefone celular, mediante arrombamento de janela, do interior da residência da vítima, no Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova constante dos autos é suficiente para demonstrar o dolo do agente na subtração do bem, de modo a manter a condenação pelo crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do delito encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial militar, aliados aos elementos documentais e periciais constantes dos autos, mantem-se a condenação.

4. Como a vítima relatou de forma clara que o apelante ingressou em sua residência, portando faca, solicitou o celular e, em seguida, evadiu-se com o aparelho e a chave da residência, sem devolução, resta caracterizado o dolo de subtração.

5. Tendo o policial militar confirmado que o réu foi encontrado com os objetos subtraídos e apresentava ferimento compatível com o arrombamento da janela, restou confirmada a versão da vítima.

6. A posse recente da res furtiva e a fuga com os bens, sem qualquer evidência de devolução espontânea, configuram ânimo de assenhoramento definitivo.

7. Se a alegada confusão mental ou uso de entorpecentes não encontra respaldo em laudo técnico, tampouco evidencia incapacidade de entendimento ou autodeterminação nos termos dos arts. 26 e 28 do Código Penal.

8. A sentença valorou corretamente as provas, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e aplicou a causa de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal, fixando pena dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.